Tribunal: TJDFT
Processo: 0713621-18.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713621-18.2018.8.07.0003 RECORRENTE: LIZANDRA PEREIRA DE SOUZA PAIVA RECORRIDOS: CELSO DANIEL LELIS VIEIRA, ANDERSON PANIÁGUA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Cobrança c/c reparação de danos. Prestação de serviços advocatícios. Contrato verbal. Valor recebido pelo procurador constituído e não repassado à autora. Ausente prova de que houve retenção indevida, considera-se o valor recebimento a título de remuneração pela atuação dos advogados na demanda para a qual foram contratados. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 10 do CPC, ao argumento de ocorrência de julgamento surpresa e ausência de prévia manifestação das partes quanto à valoração da prova oral não apreciada na origem; b) artigo 22, caput, e § 4o, da Lei 8.906/94, afirmando a devida presunção de contrato verbal com cláusula de êxito, sem instrumento escrito, e inversão do ônus da prova em prejuízo do cliente; c) artigo 85, §§ 2o e 10o, do CPC, em razão da condenação em honorários sucumbenciais sobre reconvenção considerada prejudicada; d) artigos 371 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando valoração arbitrária e inversão indevida do ônus da prova; e) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; f) artigo 1.013, §1o, do CPC, aduzindo a supressão de instância; e g) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em face do malferimento aos artigos 10, 85, §§ 2o e 10o, 373, incisos I e II, 371 e 1.013, § 1o, todos do CPC, e 22, caput, e § 4o, da Lei 8.906/94, uma vez que os referidos dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados sob o viés pretendido, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no REsp n. 1.947.674/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 2/5/2024). Por fim, quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, melhor sorte não colhe o apelo, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014